Tribunal: TCU
Processo: 009.643/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8370/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em destacar o ato de alteração de aposentadoria da Sra. Maria Maura Miranda Camargo Bentos, para análise em processo apartado, conjuntamente com o ato inicial e demais alterações, referentes à aposentação da aludida interessada, e em considerar legais para fins de registro os demais atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 009.643/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Maura Miranda Camargo Bentos (XXX.215.371-XX); Marly Correa da Costa (XXX.647.737-XX); Sueli Regina Moura Vendas Arakaki (XXX.703.251-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.